Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de busca e apreensão no 1003549-94.2020.8.11.0041, onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.
Inconformada, sustenta o agravante, em síntese, que teve seu veículo buscado e apreendido por falha exclusiva da Agravada em não realizar os descontos diretamente da conta bancária da Agravante em relação as prestações mensais do contrato de financiamento, conforme pactuado entre as partes.
Fala da ausência de comprovação da mora, que o endereço da fiduciante foi redigido de forma equivocada pela agravada no contrato de financiamento (erro material), e que a notificação enviada para endereço que nunca existiu.
Nesses termos, pede pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reformar a decisão interlocutória, a fim de revogar a liminar que determinou a consolidação, em favor do Autor do domínio e da posse plena exclusiva do veículo. No mérito, pede pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e extinguir o feito sem resolução de mérito Art. 485 CPC.
Síntese necessária.
Inicialmente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a suposta falha da Agravada em não realizar os descontos diretamente da conta bancária da Agravante em relação as prestações mensais do contrato de financiamento, pois tal questionamento deve ser analisado e decidido primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual este recurso se restringirá apenas ao decidido na instância singela.
Logo, referida alegação não deve ser conhecida.
Com relação a ausência de notificação, tem-se que a notificação extrajudicial deve ocorrer de acordo com o artigo 2o, § 2o, do DL 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”.
Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. 2. Consoante entendimento pacífico deste STJ, o ajuizamento de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a notificação foi devidamente realizada. Além disso, verificou que não foi reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade, bem como que não foi realizado nenhum depósito na ação revisional. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Relator(a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2016)
No caso, verifico que a notificação extrajudicial expedida tendente a comprovar a mora do devedor, ora agravante (ID 34785459,p. 40), não foi entregue ao devedor conforme se infere do documento de ID 34785459,p.45/47, pelo motivo seguinte: “Não existe o número”, bem ainda, a notificação de ID 34785459,p.48, ainda que tenha sido recebida por terceiro (ID 34785459,p.50), fora enviado a endereço diverso do contrato.
É iterativa, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para efeito de constituição em mora do devedor, é válida a entrega da notificação em seu endereço, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.
Confira-se o entendimento jurisprudencial:
“Ementa - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1726367 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 2018/0042540-9 - Relator(a) - Ministro LÁZARO GUIMARÃES - QUARTA TURMA – j. 11/09/2018)
“Ementa - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VIA POSTAL. SÚMULA No 83/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INVIABILIDADE. 1. O tribunal local decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Precedente. 2. O simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Precedentes.” (AgInt no AREsp 863320 / MS - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0035724-9 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - TERCEIRA TURMA – j. 28/03/2017)
Deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "AUSENTE" não é suficiente para comprovar a MORA, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios.Essa prova é imprescindível à BUSCA e APREENSÃO do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em AGRAVO de INSTRUMENTO que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito (REsp 1293721/PR).” (N.U 1006249-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)
Logo, a ausência de pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, e Súmula 72, do STJ acarreta a extinção da Ação de Busca e Apreensão.
Assim, nesta fase prefacial, em respeito ao que determina o artigo 932, V, “a” e “b” e a fim de se evitar prejuízo futuro para qualquer das partes, prudente determinar a vedação da alienação imediata do bem, o qual deve ser mantido na Comarca e em poder da parte autora até que essa questão seja mais bem analisada pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Com essas considerações, CONCEDO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para o fim de determinar a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer Comarca e em poder da parte autora, ora agravante, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =